Tribunal: TJDFT
Processo: 0702555-69.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ONLINE. SISBAJUD. PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA POR BENS IMÓVEIS. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MEIO ALTERNATIVO MAIS EFICAZ E MENOS ONEROSO. ÔNUS DO EXECUTADO NÃO CUMPRIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte executada contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de liberação de valores bloqueados via SISBAJUD, bem como o pedido subsidiário de substituição da penhora por bens imóveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a manutenção da penhora em dinheiro no caso concreto, efetivada via SISBAJUD, viola o princípio da menor onerosidade da execução (artigo 805 do Código de Processo Civil) ou se, ao contrário, a executada não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de meio alternativo mais eficaz e menos oneroso para garantir o juízo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A efetividade da tutela executiva visa assegurar que o credor, munido de título executivo, possa satisfazer seu crédito de forma célere e eficiente, sem que entraves processuais injustificados frustrem a concretização do direito reconhecido judicialmente (artigo 797 do Código de Processo Civil).
4. O princípio da menor onerosidade da execução, previsto no artigo 805 do Código de Processo Civil, busca equilibrar os interesses em conflito, garantindo ao devedor proteção contra excessos na atividade executiva, mas seu parágrafo único estabelece requisito essencial: ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.
5. A parte agravante não demonstrou ter cumprido o ônus imposto pelo artigo 805, parágrafo único, do Código de Processo Civil, pois não houve indicação precisa e específica de bem imóvel livre e desembaraçado, com apresentação das respectivas matrículas atualizadas, demonstração de sua suficiência para garantir o crédito exequendo e comprovação de inexistência de ônus ou gravames que pudessem comprometer sua idoneidade como garantia.
6. A parte agravante não comprovou, de forma concreta e objetiva, o alegado risco à continuidade de suas atividades empresariais, tendo apresentado documentos seletivos relativos a despesas operacionais (folha de pagamento, tributos, fornecedores), sem a correspondente demonstração das receitas, do fluxo de caixa global, do balanço patrimonial e de outros elementos contábeis essenciais, impedindo a análise completa e fidedigna de sua real situação financeira e patrimonial.
7. A agravante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, revelando-se a necessidade de prestigiar a efetividade do cumprimento de sentença quando não demonstrada, de forma cabal, a existência de alternativa concreta e idônea para substituição da penhora prioritária em dinheiro definida em lei.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
9. Agravo interno prejudicado

Tese de julgamento: 1. O executado que alega ser a penhora em dinheiro mais gravosa tem o ônus de indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados, conforme dispõe o artigo 805, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 2. A substituição da penhora em dinheiro por bens imóveis exige a indicação precisa e específica de bem livre e desembaraçado, com apresentação de matrículas atualizadas, demonstração de suficiência para garantir o crédito e comprovação de inexistência de ônus ou gravames. 3. A alegação de comprometimento do capital de giro e risco às atividades empresariais deve ser comprovada de forma concreta e objetiva, mediante apresentação de documentação contábil completa, incluindo receitas, fluxo de caixa global e balanço patrimonial, não sendo suficiente a apresentação seletiva de despesas operacionais. 4. A efetividade da tutela executiva deve ser prestigiada quando não demonstrada, de forma cabal, a existência de alternativa concreta e idônea para substituição da penhora prioritária.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797, 805 e parágrafo único, e 835.